Tribunal: TJBA
Processo: 8000015-13.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000015-13.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIO ANTONIO SILVA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CONTA DIGITAL ENCERRADA POR INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO E DE DÉBITO. SILÊNCIO DO AUTOR NA RÉPLICA.
INJUSTIFICADA A UTILIDADE DA PROVA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 400 DO CPC NA AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de exibição de contrato de abertura de conta bancária digital registrada em nome do autor na plataforma REGISTRATO/CCS do Banco Central, bem como o pedido subsidiário de declaração de irregularidade do vínculo e baixa definitiva no CCS/BACEN. 2 - O banco afirmou, em contestação, que a conta digital foi aberta mediante uso de CPF, nunca registrou movimentação, foi encerrada automaticamente por inatividade e não gerou débito em nome do autor. Intimado para apresentar réplica, o autor quedou-se inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A controvérsia recursal cinge-se ao exame do dever de exibir o documento eletrônico de contratação quando a conta digital foi encerrada por inatividade, sem movimentação ou débito, e o autor silenciou diante das alegações do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O dever de exibição de documento pressupõe que o documento exista e que sua apresentação seja necessária à defesa de um direito substancial identificado. O autor não apresentou réplica à contestação do banco. Os fatos afirmados pelo réu — encerramento da conta, ausência de movimentação e inexistência de débito — tornaram-se incontroversos. 5 - A função probatória prévia que legitima a ação autônoma de exibição (CPC, art. 381) exige que o requerente justifique a necessidade da antecipação da prova. 6 - O dever de informação previsto no CDC (art. 6º, III) e as obrigações de guarda de registros eletrônicos impostas pelo Marco Civil da Internet (art. 13) e pela LGPD não se convertem, automaticamente, em obrigação de exibição judicial quando ausente a demonstração da utilidade concreta do documento para a tutela de direito identificado. 7 - A presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC é inaplicável no âmbito de ação autônoma de exibição de documentos. O art. 382, § 2º, do CPC veda ao juízo da produção antecipada de provas qualquer manifestação sobre a ocorrência ou inocorrência dos fatos e suas consequências jurídicas. A eventual presunção ficta deve ser discutida em ação própria, diante do conjunto probatório lá produzido.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 341, 374, III, 381, 382,
caput
e § 2º, 396 e 400; CDC, art. 6º, III; Lei nº 12.965/2014, art. 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000015-13.2024.8.05.0150
, em que figuram como Apelante
MARCIO ANTONIO SILVA
e como Apelado
BANCO BMG SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Des. Renato Ribeiro Marques Da Costa

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA